Tribunal: TJSP
Processo: 1001597-42.2018.8.26.0491
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. OCORRÊNCIA. ART. 1.022, NCPC.
1. O aresto embargado se ressente do propalado vício apenas com relação ao pedido da autora. No mais, o aresto embargado não se ressente dos propalados vícios.
2. Embargos da autora acolhidos e embargos dos réus rejeitados.